Tribunal: TJDFT
Processo: 0706423-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706423-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSALIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, WELITON PINHEIRO DE ARAUJO, MARCO ANTONIO SILVA DINIZ DESPACHO Oficie-se ao Eminente Desembargador Relator e ao Excelentíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília para ciência da decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 25466673 - pág. 4/5. Após, aguarde-se o julgamento do recurso pela Corte Superior (REsp 1.921.746/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010